Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-46.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a sentença que, mesmo de forma sucinta, apresenta motivo suficiente para rejeitar a pretensão da parte.
2. Se a prova documental juntada aos autos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252 DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a sentença que, mesmo de forma sucinta, apresenta motivo suficiente para rejeitar a pretensão da parte.
2. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000515386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002471-46.2013.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes MARIA
DONEZA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e DORIVAL STEINEL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CURY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
2
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
Apelantes: MARIA DONEZA DOS SANTOS e DORIVAL STEINEL
Apelado: Cury Empreendimentos e Participações Ltda
Interessado: Réus Incertos, Desconhecidos,ausentes
V. 1893
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO
MÉRITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ART. 252
DO RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não carece de fundamentação a sentença que, mesmo de
forma sucinta, apresenta motivo suficiente para rejeitar a
pretensão da parte.
2. Se a prova documental juntada aos autos é suficiente
para o correto equacionamento da lide, a dispensa da
dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado do pedido que observou o disposto
no artigo 355 do Código de Processo Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs.
592/594), cujo relatório adoto, por meio da qual a MMa. Juíza da 3a Vara
Cível de Suzano, em ação de usucapião, julgou improcedente a pretensão
inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Por outro
lado, julgou procedente a pretensão reconvencional, para reintegrar o
requerido na posse dos imóveis objeto da demanda. Ante a sucumbência,
condenou os autores ao pagamento das custas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) o julgamento antecipado do mérito cerceou
o seu direito de produção de provas; (b) carece de fundamentação válida; (c) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
3
pagamento do IPTU não é requisito para declaração da usucapião, nem
demonstra, por si só, exercício de posse; (d) a posse precária com base em
contrato verbal de comodato não restou provada (págs. 597/608).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (págs. 38/39).
Contrarrazões apresentadas (págs. 613/629).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 633).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, não vislumbro ausência de fundamentação na
sentença prolatada pela Magistrada de origem, que apresentou, ainda que de
forma sucinta, motivo suficiente para demonstrar a razão da formação de seu
convencimento e bastante para rejeitar a pretensão dos autores.
O mero inconformismo deles com o resultado da demanda não faz
com que a sentença careça de fundamentação, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A não-conformação da parte não se confunde
com ausência de fundamentação” (REsp 166.649/RS, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira).
Também não vislumbro cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado do mérito. Por ser dever do juiz indeferir diligências inúteis, o
cerceamento de defesa caracteriza-se quando a prova requerida e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
4
produzida for pertinente e relevante, isto é, tenha capacidade potencial de
demonstrar o fato alegado e, além disso, seja indispensável à solução da
controvérsia diante dos demais elementos de convicção existentes nos autos.
No caso em análise, ainda que possível a produção das provas
solicitadas nas razões recursais, a impertinência da postergação do julgamento
do mérito para tanto é manifesta. Isso porque não existe nos autos sequer
início de prova documental corroborando que os autores estão na posse do
imóvel por todo o tempo destacado, muito menos que dele se utilizam como
residência, conforme bem analisado na sentença. Confira-se: “compulsando
os autos, verifica-se a total ausência de provas de que exerceram a alegada
posse mansa e pacífica por longos anos, já que não juntaram nenhuma
fotografia dos supostos cultivo de hortaliças e moradia habitual. A única
imagem dos imóveis é encontrada às fls. 46/47 e 49/50, integrantes do
memorial descritivo elaborado em 29 de abril de 2013, cinco dias após a
autora ser notificada. Noto que nas imagens juntadas nas folhas supra não há
nenhuma residência, apenas árvores, o que contradiz o alegado pela autora ao
afirmar ter feito do local também sua residência. Não há cópia de IPTU, muito
menos comprovante de seu pagamento; o mesmo ocorre com contas de
consumo, isto é, não existem nos autos. Enfim, não há provas do exercício da
posse dos imóveis, o que inviabiliza a declaração de aquisição da propriedade
por meio da usucapião” (págs. 593/594).
A respeito do tema, em caso em que a situação era análoga, esta
Colenda 3a Câmara já decidiu que, diante desse cenário, não é “crível que
alguém permaneça no imóvel sem qualquer relação fática com o bem,
seja por meio de contas-consumo ou outros documentos suficientes à
demonstração da posse, não satisfazendo a exigência a colheita de
depoimentos testemunhais” (Apelação Cível 1008603-42.2016.8.26.0048;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
5
Relator: Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 29/10/2018 destaque meu).
No mesmo sentido, afastando cerceamento de defesa, existem
outros precedentes deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Colenda 3a
Câmara:
APELAÇÃO. (...). Usucapião. Não configurada. Ausência de
indício de prova apta a corroborar as alegações de usucapião
do imóvel. Os escassos documentos juntados aos autos
remontam ao ano de 2014 (fls. 41). Cerceamento de defesa.
Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à
formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento
antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355
do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ.
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação
Cível
1005377-72.2014.8.26.0606;
Relator: Jair
de
Souza;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/08/2019 destaque meu);
USUCAPIÃO - Improcedência do pedido - Inconformismo -
Desacolhimento - Cerceamento de defesa - Inocorrência -
Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Prova
oral que é desnecessária - Documentos que não comprovam a
posse longeva e com animus domini exercida pelo autor -
Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1006565-23.2017.8.26.0048; Relator: J.L. Mônaco da Silva; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
16/05/2019 destaque meu);
USUCAPIÃO. Sentença de improcedência. Cerceamento de
defesa não configurado. A prova testemunhal que não se
prestaria a comprovar o início da posse sobre o imóvel.
Documentos trazidos aos autos que não comprovam a posse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
6
mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de 15 anos (art. 1238
do
Código
Civil).
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1001316-53.2016.8.26.0266;
Relator: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 12/12/2018 destaque meu).
Como se não bastasse isso, nas razões recursais, ao discorrer
acerca da necessidade de provas, ao invés de indicar precisamente quais
desejava produzir, os autores fizeram menção genérica a “prova testemunhal”,
sem, contudo, precisá-la, indicando quais pessoas desejava que fossem
ouvidas e como seus depoimentos alterariam o resultado da demanda, o que
concorre para a rejeição do cerceamento de defesa, conforme já se decidiu:
“Ação de usucapião de imóvel. Cerceamento de defesa não caracterizado,
uma vez que não ficou esclarecido de que forma a produção de prova oral
poderia alterar o desfecho de improcedência da lide. Os documentos
acostados pelos autores não configuram sequer início de prova da posse
ininterrupta, mansa, pacífica e sem oposição sobre o imóvel, pelo prazo
de 10 ou de 15 anos, nos termos do art. 1.238 e seu parágrafo único, do
CC. (...). Diante de tais circunstâncias, a improcedência da ação de
usucapião era medida que se impunha. Recurso improvido, rejeitada a
preliminar. (Apelação Cível 1000326-49.2016.8.26.0238; Relator: Gomes
Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/10/2019 destaque meu).
Enfim, mais não é preciso para a integral confirmação da r.
sentença judicial, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora
ratifico, conforme admite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça, sendo que as demais questões arguidas pela parte ficam
prejudicadas, pois, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606
7
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rela. Mina. Diva Malerbi -
Desembargadora Convocada TRF da 3a região, Data do Julgamento:
08/06/2016).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora